Tribunal: TJES
Processo: 5011514-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011514-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SAMUEL AGUSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011514-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SAMUEL AGUSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA E INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução interposto por Samuel Agustinho de Oliveira Junior contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na tentativa de fuga e incitação à subversão da ordem, durante procedimento administrativo disciplinar, com a consequente interrupção do prazo de contagem para a concessão de novos benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao agravante caracteriza falta grave nos termos da Lei de Execução Penal; e (ii) verificar se é cabível a interrupção da contagem de prazo para a obtenção de benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de fuga e a incitação à subversão da ordem configuram falta grave, conforme o artigo 50, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante a justificativa apresentada pelo agravante de que sua família passava por dificuldades.

A decisão que reconhece a prática de falta grave e determina a interrupção do prazo para concessão de novos benefícios executórios observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo o agravante ouvido no curso do procedimento administrativo disciplinar.

A manutenção da sanção de falta grave é necessária para preservar a disciplina no sistema prisional e evitar que condutas semelhantes sejam reiteradas ou incentivadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tentativa de fuga constitui falta grave, justificando a interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios como progressão de regime e outros previstos na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de fuga e a incitação à subversão da ordem por condenado à pena privativa de liberdade configuram falta grave, nos termos do artigo 50, incisos I e II, da Lei de Execução Penal.

O reconhecimento da prática de falta grave implica a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, observados os requisitos legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 50, I e II; art. 52; art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 790.979/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 681.410/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011514-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SAMUEL AGUSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
SAMUEL AGUSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
, visando a modificação da decisão oriunda da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, e determinou o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Na forma das razões, a defesa pretende que seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao agravante.

Pois bem.

A Lei de Execução Penal assim dispõe em seus artigos 50, inciso I e II:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 80/2023, tendo em vista que, no dia 02 de outubro de 2023, foi flagrado durante o banho de sol da galeria ALFA, escondido no telhado da quadra, na tentativa de ludibriar os policiais penais e empreender fuga.

Avistado pelos agentes públicos, recebeu ordem para descer do local, sendo necessário 01 (um) disparo de munição não letal para obedecesse ao comando. Após descer, o agravante agitou os demais internos para que se amotinassem contra os policiais penais ali presentes, sendo necessário mais um disparo da mesma munição.

Ressalto que o recorrente não se entregou por vontade própria, sendo necessário dois disparos para contê-lo, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Em sua defesa, o agravante confirma a tentativa de fuga durante o banho de sol, alegando que sua família passava por necessidades em razão de sua ausência.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, que:

“
o bom comportamento carcerária é exigido de todos os apenados, consistindo em requisito subjetivo para o deferimento de benefícios como progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação. Portanto, a obediência às normas da Secretaria de Estado da Justiça, bem como da Lei de Execução Penal corresponde ao processo de cumprimento de pena. Além disso, o reconhecimento dessa tese significaria o aval estatal para a prática de fuga de qualquer interno
”.

Evidencio, que o reconhecimento da falta grave (incitação ou participação de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e fuga – art. 50, I e II, da Lei nº 7.210/84), com a consequente fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atende aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

(...) Já examinada por esta Corte, em habeas corpus previamente impetrado pela defesa, a validade da prova que justificou a imposição de falta grave ao paciente por participação em tentativa de fuga (narrativa de agente penitenciário que presenciou o evento), a reiteração do pedido de reconhecimento de inexistência de provas suficientes da dita falta não autoriza conhecimento, pois esgotada a prestação jurisdicional cabível sobre a questão neste Tribunal Superior. 3. Tampouco merece ser conhecida a alegação de atipicidade da conduta, se os argumentos trazidos pela defesa sob tal roupagem repisam, na realidade, questionamentos sobre a validade da descrição dos fatos efetuada por agente penitenciário, em juízo, depoimento cuja validade foi expressamente assentada no julgado desta Corte que decidiu o habeas corpus previamente manejado pela defesa. 4. De mais a mais, a tentativa de fuga constitui conduta expressamente caracterizada como falta grave, nos termos dos arts. 49, parágrafo único, e 50, II, da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 790.979/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. APURAÇÃO DA CONDUTA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A falta grave foi apurada por meio de processo administrativo disciplinar, e aplicada fração de perda de 1/3 dos dias remidos pelo Tribunal de origem, de forma fundamentada, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, em razão de tentativa de fuga do reeducando do estabelecimento prisional, "mediante atitude extremamente audaciosa - escavação de túnel por baixo da vaso sanitário - além disso, o procedimento de contenção da fuga desencadeou o início de um motim nas galerias C e D". 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 - Lei 7.210/1984. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 681.410/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Ademais, diversamente do que aduz a Defesa, restou comprovado no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 80/2023, que o apenado ignorou as regras atinentes ao cumprimento da pena, vez que se aproveitou do momento de banho de sol para tentar fugir da unidade prisional, resistindo aos comandos dos policiais penais e incitando os demais internos contra os mesmos.

O reeducando demonstrou assim, não possuir interesse no cumprimento adequado de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Ademais, não se pode admitir a prática da conduta apurada no caso em análise, sob o risco de se tornarem corriqueiras dentro das unidades prisionais.

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade da sanção imposta ao recorrente, agindo com acerto o Magistrado da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, incisos I e II, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.